Tribunal: TJSP
Processo: 0007161-40.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo em Execução. Deferimento de progressão ao regime semiaberto. Recurso do Ministério Público pretendendo que seja cassada a decisão pelo demérito subjetivo do sentenciado. Reeducando reincidente com registro de diversas faltas graves. Necessidade de exame criminológico por equipe multidisciplinar para adequada análise quanto ao mérito subjetivo. Agravo provido.